Tribunal: TJBA
Processo: 8035832-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035832-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

AGRAVADO: PIERRI TIMM VANELLI

Advogado(s)
:
DANIEL SANTOS PRAXEDES SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO
PREJUDICADO
.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR
IN
DEFERIDA NA ORIGEM
.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA.
ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO
.
REQUISITO PARA CONSTITUIÇÃO DA MORA CUMPRIDO. CORRESPONDÊNCIA NÃO ENTREGUE AO REMETENTE. IRRELEVÂNCIA. TEMA 1.132 DO STJ.

DECISÃO
REFORMA
DA
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Resta prejudicado o Agravo Interno interposto em face da decisão relatorial inicial, em razão do julgamento de mérito do recurso vertical.

2. Na Ação de Busca e Apreensão, medida de nítido cunho antecipatório, é imprescindível a demonstração da existência da constituição da propriedade fiduciária, assim como da sua inexecução por parte do fiduciante.

3. No caso dos autos, a instituição financeira agravada se desincumbiu de provar a propriedade fiduciária, bem como da constituição da devedora em mora, através do envio da notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato, não sendo exigida a comprovação do recebimento ou da entrega da correspondência ao devedor ou terceiros, nos termos do Tema 1132 do STJ, firmado em sede de Recursos Repetitivos. Decisão que se reforma.
AGRAVO INTERNO
PREJUDICADO
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8035832-69.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, e, como agravado,
PIERRE TIMM VANELLI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado
o Agravo Interno e, no mérito,
D
AR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)